Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. FURTO EM RESIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. DELITO COMETIDO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA DESABONAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) verificar se há suficiência de provas para a condenação; (ii) analisar se a qualificadora do concurso de pessoas deve ser decotada; (iii) avaliar o acerto da sentença quanto a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime; (iv) avaliar a proporcionalidade da exasperação da pena-base em 1/6 da pena mínima para cada circunstância desfavorável; (v) perquirir a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos coerentes da vítima, corroborados pelas declarações das testemunhas, pelas imagens das câmeras de segurança da sua residência e pelo exame pericial.
4. O concurso de pessoas está configurado, uma vez que o apelante atuou em conjunto com outro indivíduo ainda não identificado, passando-se por policial civil para acessar a residência da vítima e subtrair o celular.
5. A prática de furto qualificado com subtração de objetos do interior da residência da vítima extrapola as circunstâncias inerentes ao tipo penal em questão, em razão da inviolabilidade do domicílio, estabelecida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
6. Não há como se desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
7. Diante da pluralidade de qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o furto qualificado e a outra na primeira fase, para majorar a pena-base, não configurando bis in idem.
8. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
9. Ainda que a pena privativa de liberdade seja fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, a reincidência impõe a fixação de regime mais severo, no caso, o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o e 155, § 4o, incisos II e IV; CF art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1827772, 07102907320198070009, Rel. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 7/3/2024; TJDFT, Acórdão 1874664, 07019800920238070019, Rel. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, j. 6/6/2024; TJDFT, Acórdão 1779964, 00021190420208070020, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 3/11/2023; STJ, HC 542.400/DF, Rel. Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, j. 11/02/2020; TJDFT, Acórdão 1827756, 07205968620238070001, Rel. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 7/3/2024; TJDFT, Acórdão 1828981, 07144269220238070003, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024; TJDFT, Acórdão 1921506, 07279749320238070001, Rel. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12/9/2024; TJDFT, Acórdão 1832264, 00023843320158070003, Rel. Nilsoni De Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 14/3/2024; TJDFT, Acórdão 1903435, 07282806720208070001, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 8/8/2024; TJDFT, Acórdão 1921350, 07493772120238070001, Rel. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12/9/2024; TJDFT, Acórdão 1921325, 00073429720178070001, Rel. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12/9/2024; TJDFT, Acórdão 1892795, 07240214020228070007, Rel. Nilsoni De Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 18/7/2024.